Tribunal: TJES
Processo: 5002025-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002025-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5002025-88.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO

SENTENÇA: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATORA: DRA.WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS COM DATA ERRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INCUMBIA AO AUTOR POR FORÇA DO ART. 373, I DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
. Narra o autor, em síntese, que em dezembro de 2022, adquiriu passagem aérea com a Requerida para estar presente em reunião do Conselho Federal da OAB, no dia 06 de fevereiro de 2022, com voo de partida da Flórida, no dia 02.02.23, e retorno em 07.02.2023. Aduz que teve uma surpresa ao abrir a passagem em seu e-mail, pois se deparou com a data da passagem no bilhete divergente da sua compra. Afirma que tentou contato com a Requerida, mas não obteve êxito.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da parte Requerida a restituir a quantia de R$ 3.780,08 (três mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos) referente ao valor pago pelas passagens aéreas, a título de indenização por dano material, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral.

Contestação ao ID 7877222, alegando culpa exclusiva do comprador quando da inserção dos dados pessoais para emissão dos bilhetes no momento da compra e não por falha na prestação do serviço por parte da Companhia aérea Ré. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID n. 37989414):

“Ante exposto,
REJEITO
a preliminar articulada na contestação, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:

1) CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 3.780,08 (três mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde a data do lançamento da cobrança (21/12/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR
a parte Requerida a pagar à parte Autora quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a companhia aérea requerida apresentou Recurso Inominado (ID n. 40660667), sustentando que não realizou a alteração dos voos do requerente, informando que a situação foi causada por culpa exclusiva do consumidor, que realizou a compra das passagens para o período equivocado. Sustenta ainda, que inexistem danos a serem indenizáveis e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Por sua vez, o requerente apresentou suas contrarrazões (ID n. 40671547), sustentando em caráter preliminar a intempestividade do Recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção da Sentença nos moldes proferidos pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Por oportuno, no que se refere à preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, entendo que deve ser rejeitada.

Explico.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida arguiu, preliminarmente, a intempestividade do Recurso Inominado interposto pela companhia aérea (ID. 7877241, pág. 01/02), sob o fundamento de que a recorrente teria comparecido espontaneamente nos presentes autos, após a prolação da Sentença, por meio da petição de ID n. 38978775, pugnando pela habilitação de novos patronos e, em razão do referido comparecimento espontâneo, a recorrente teria se dado por intimada da Sentença proferida na oportunidade, não havendo a necessidade de intimação específica sobre o decisum.

Sustenta ainda que, tendo a recorrente tomado ciência da sentença naquela oportunidade, a interposição do Recurso se deu somente após a intimação realizada em momento posterior à petição de habilitação, tornando-se, então, intempestiva.

Em que pese a combatividade da parte recorrida, é sabido que a contagem de prazos processuais apenas se inicia após a intimação da parte ou sua ciência inequívoca do comando judicial.

No caso dos autos, tem-se que a petição de habilitação juntada pela recorrente (ID 38979775) não pode ser considerada como ciência da sentença, tendo em vista que inexistiu intimação específica para tanto e, na referida petição, em nenhum momento a recorrente faz menção aos termos da sentença, não sendo possível presumir sua ciência. Inclusive, em algumas situações, somente após a Secretaria do Juízo habilitar, de fato, o advogado, é que ele consegue ter acesso ao conteúdo do processo.

Com efeito, o prazo para a interposição do recurso somente se iniciou com o advento da intimação eletrônica, expedida ao ID. 40023185.

Dito isso, verifica-se que a intimação de ambas as partes foi realizada em 19.03.2024, iniciando-se a contagem do prazo de 10 dias úteis (art. 42 c/c 12-A da Lei 9.099/95) no dia 20.03.2024 e findando-se no dia 05.04.2024.

O próprio sistema do PJe, aliás, indica o dia 05.04.2024 como o termo final do prazo recursal. Veja-se:

Dessa forma, considerando que a recorrente interpôs o respectivo Recurso Inominado no dia 02.04.2024, conclui-se por sua tempestividade.

Diante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito,
adiantando, desde já,
entendo
que as razões recursais merecem prosperar.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos mínimos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso concreto, a parte recorrida deixou de realizar.

Conforme já narrado, sustenta o recorrido que no dia 22 de dezembro de 2022 realizou a compra de passagens aéreas para a data de 02.02.2023 e com o retorno para o dia 07.02.2023, contudo, para a sua surpresa, ao conferir o e-mail de confirmação das passagens adquiridas constatou que as passagens estavam datadas para 03.03.2023 e retorno no dia 07.03.2023. De acordo com o narrado pelo recorrido, a divergência das datas teria ocorrido em decorrência de falha na prestação de serviços da recorrente, que possivelmente teria alterado a data das passagens, de forma unilateral.

Ocorre que, o recorrido não colacionou aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, minimamente, que a recorrente teria praticado qualquer conduta indevida, limitando-se somente a alegar que a referida troca unilateral de datas foi realizada pela companhia aérea.

Analisando as provas contidas nos autos, especificamente o bilhete eletrônico juntado aos autos ao ID n. 21030875, pelo próprio recorrido, é possível observar que aparentemente nenhuma alteração foi realizada nas passagens adquiridas, tendo em vista que o bilhete foi emitido, de fato, na data de compra das passagens mencionada pelo recorrido, já constando a data das passagens para o mês de março e não de fevereiro do ano de 2023.

Ressalto que não foi juntado um único documento - a exemplo de
prints
da compra - que indique que a compra de passagem tenha sido feita para uma viagem a ser realizada em fevereiro/2023.

Também não foi juntado um único documento que informe alteração de horário de voo - a exemplo dos usuais e-mails ou mensagens SMS, que são encaminhados pelas cias aéreas.

Dessa forma, forçoso concluir que, na verdade, o autor comprou as passagens aéreas em data equivocada (para março e não fevereiro), de maneira descuidada, e tenta induzir em erro o Poder Judiciário, a fim de excluir seu prejuízo.

Sendo assim, tem-se que não restou configurada a prática de nenhuma conduta ilícita por parte da companhia aérea e, consequentemente, inexiste nexo causal capaz de configurar a responsabilidade objetiva da companhia aérea em reparar os danos que o recorrido alega ter suportado.

Há culpa exclusiva da vítima pelo evento supostamente danoso, o que afasta a pretensão indenizatória.

Posto isto, conclui-se que a Sentença proferida pelo Juízo a quo merece ser integralmente reformada para julgar improcedente o pleito autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a Sentença guerreada para julgar totalmente improcedente

o pleito autoral.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)